Tribunal: STF
Processo: Rcl 70152
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de Sergipe ajuizou reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal de Justiça local que inadmitiu o recurso extraordinário lá interposto.



    A Defensoria Pública do Estado de Sergipe alega que o presidente do tribunal local negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por concluir que a matéria debatida estaria de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 983), de modo que seria incabível o recurso extraordinário.



    Sustenta ter havido a utilização equivocada de tema proferido em recurso repetitivo do STJ para inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, b, do Código de Processo Civil — CPC.



    Segundo alega, as decisões do STJ não funcionam como pressuposto de cabimento da análise constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Requer ao fim o “imediato destrancamento do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário”.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao reclamante.



    Inicialmente, cabe ressaltar que as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    A postulação ora em exame se amolda a hipótese referida pelo reclamante, pois houve situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, conforme alegado.



    É que, o juízo reclamado, ao ratificar decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a referida decisão aplicou equivocadamente o art. 1.030, I, a e b, do CPC.



    Isso porque a decisão não se fundou em entendimento exarado sob o regime de repercussão geral — como exige o inciso I do art. 1.030 do CPC —, mas em acórdão proferido pelo STJ no Recurso Especial 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983).



    Seria aplicável ao caso o artigo 1.042 do CPC, que é claro ao dispor que cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, salvo quando assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    (Rcl 25.028 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Válido ressaltar que a própria autoridade reclamada, em informações prestadas a essa Suprema Corte reconhece que “foi constatada a Supressão de Instância nas inadmissões de Recursos Extraordinários com base no tema 983 do STJ. A partir da ciência da situação supra, esta Presidência retirou os processos que estavam em pauta (Agravos Regimentais das decisões de inadmissão de RE, fulcradas no tema 983 do STJ) para retificar as referidas inadmissibilidades, bem como, passou a realizar a admissibilidade dos Recursos Extraordinários na mesma situação sem a aplicação do tema em questão.”



    Sendo assim, entendo que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do recurso extraordinário interposto pela parte reclamante. 



    Cito, ainda, nesse sentido as seguinte decisões monocráticas: Rcl 69.352, ministra Cármen Lúcia, Rcl 69.033, Rcl 69.129 e Rcl 69.350, de relatoria do ministro Cristiano Zanin.



    3. Ante o quadro, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que realize novo juízo de admissibilidade no recurso extraordinário interposto nos autos do Processo 0022390-60.2024.8.25.8825.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente